Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723773-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHAES PACIENTE: THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHÃES, advogada constituída, com OAB/DF no 19.090, em favor de THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO. A liminar foi analisada e indeferida em 26/7/2021 (fls. 157/159). Em 28/7/2021, a impetrante acostou petição, fazendo constar que o d. Juízo indigitado de coator revogou as medidas protetivas contra as quais se insurgia no presente writ (fl. 175). Nas informações, o MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília confirmou que as medidas protetivas fixadas em sede de Plantão foram revogadas, por decisão proferida em 26/7/2021. Acrescentou que indeferiu o pedido de estabelecimento de novas proibições, por fatos hodiernos (fls. 189/190). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pela prejudicialidade do habeas corpus. (fls. 204/207). É o relatório. Decido. Consoante informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, o Juízo Plantonista aplicou medidas protetivas em favor de Luciana da Paixão Farias com fundamento em fatos ocorridos entre 15/5/2020 e 10/6/2020, em relação aos quais já havia sido aplicada medida idêntica, afastada por este Tribunal no habeas corpus n. 0703116-69.2021.8.07.0000, motivo pelo que as revogou. Acrescentou que a suposta vítima requereu aplicação de nova medida protetiva em razão de suposto cometimento do crime de perseguição pelo paciente, em 21/7/2021, as quais foram indeferidas. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de agosto de 2021 16:09:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora